Tribunal: TJES
Processo: 0018101-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0018101-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL RAMOS MOSCHEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO (ART. 157, § 2º, INC. II C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP). AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME ROUBO SIMPLES. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, já que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio que, via de regra, ocorre sem a presença de testemunhas e se encontra em consonância com o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como em razão da própria afirmativa do acusado, em juízo, de que estava acompanhado de uma terceira pessoa que ficou mais distante, não se mostra possível afastar a majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018101-87.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL RAMOS MOSCHEN - DPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL RAMOS MOSCHEN
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado (artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por meio do qual o apelante requer o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, com a consequente desclassificação para o delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

A peça de ingresso informa que, no dia 26 de junho de 2018, a vítima Derinaldo Rangel estava parado em um ponto de ônibus na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro desta Capital, quando foi abordado pelo acusado e mais duas pessoas, ocasião em que o apelante, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que lhe entregasse o aparelho celular iPhone 4, retirando-o do bolso do ofendido e derrubando-o ao chão, ocasião em que a vítima, policial militar da reserva e que saía do trabalho no Fórum Muniz Freire, para se defender a injusta agressão que estava sofrendo, sacou sua arma e efetuou dois disparos, que acertaram o acusado no abdômen, momento em que seus comparsas empreenderam fuga.

Destaco, de início, que o apelante não se insurgiu quanto à materialidade e autoria delitivas, de modo que, por restarem sobejamente comprovadas nos autos, passo à análise da tese defensiva.

Em relação ao pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas, não vejo como acolhê-lo.

Digo isso, porque está assente na jurisprudência que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio que, via de regra, ocorre sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023), de modo que a vítima ao afirmar em juízo (mídia - fl. 198) que “
o réu estava acompanhado de duas outras pessoas, que estavam juntos quando anunciaram o assalto, mas Daniel que tomou o celular do bolso da vítima e disse ‘passa o celular senão vou atirar’
”, torna evidente o concurso de pessoas.

Ressalto, ainda, que o relato da vítima está em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares Márcio Guilherme Tadeu Pereira e Daniel Correia Colli, que atenderam a ocorrência e prenderam em flagrante o acusado (mídia – fl. 198).

Não bastasse, o próprio acusado ao ser interrogado (mídia – fl. 173), afirmou que devia um dinheiro ao indivíduo conhecido por “Gordinho” e que, em razão disso, recebeu o simulacro de “Gordinho” e se aproximou da vítima, tendo o comparsa ficado mais afastado, esclarecendo que “
anunciou o roubo e mostrou a arma na cintura
”, oportunidade em que “
a vítima reagiu e atirou nele
”.

Desse modo, por restar indene de dúvida que o acusado estava acompanhado no momento do crime, não há como afastar a majorante em questão, tampouco desclassificar o crime para roubo simples, como pretende a defesa do apelante.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.